Tribunal: STF
Processo: Rcl 85423
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NOS JULGAMENTOS DOS RE 870.947 RG (TEMA 810), RE 1.317.982 RG (TEMA 1.170) E RE 1.505.031 RG (TEMA 1.361). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por alegado desrespeito aos julgamentos do RE 870.947 RG (Tema 810), do RE 1.317.982 RG (Tema 1.170) e do RE 1.505.031 RG (Tema 1.361).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos paradigmas de controle indicados.



    III. Razões de decidir



    3. No caso, sustenta-se violação das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 870.947 RG (Tema 810), do RE 1.317.982 RG (Tema 1.170) e do RE 1.505.031 RG (Tema 1.361), que tratam dos critérios de atualização monetária e juros moratórios sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. 



    4. No caso dos autos, o ato impugnado, em seus fundamentos, não adentrou no escopo de discussão dos parâmetros de controle invocados, em razão da prescrição do pedido de execução complementar do título executivo.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, o que não se verifica no caso.



    6. Reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da reclamação.



    7. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 RG (Tema 810); RE 1.317.982 RG (Tema 1.170); RE 1.505.031 RG (Tema 1.361); Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 62.419 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22/11/2023; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022.